Tribunal: STF
Processo: Rcl 83682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ronaldo Silva Rodrigues de Paula contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no HC nº 143.641.

    2. Narra o reclamante que foi preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) e teve a prisão  convertida em preventiva. Alega que a decisão nada aduziu que efetivamente demonstrasse, de forma concreta, a presença de alguma situação específica que pudesse servir de base para a medida prisional cautelar, para o paciente. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF. 

        É o relatório                                                                           
        Decido       

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, o reclamante alega inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 143.641, contudo, sem demonstrar de que maneira seu caso se amolda aos requisitos ali estabelecidos. 

    7. Em verdade, verifica-se a intenção de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, especialmente para impugnar o próprio mérito da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, finalidade para a qual esta via estrita não se encontra vocacionada. Nesse sentido, aponto precedente:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 59.819 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 09/10/2023; grifos acrescidos).

    8. Ademais, no que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cumpre registrar que tal providência reveste-se de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso evidente de direito — circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto, à luz das alegações tais como apresentadas.

    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator